Tribunal: TJBA
Processo: 0000472-30.2016.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
0000472-30.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DE OLIVEIRA, JULIO TACIO ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPASSE DE ICMS AOS MUNICÍPIOS. PROGRAMAS ESTADUAIS DE INCENTIVO FISCAL. DIFERIMENTO E POSTERGAÇÃO DO TRIBUTO. INEXISTÊNCIA DE INGRESSO NOS COFRES ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO MUNICIPAL SOBRE VALORES NÃO ARRECADADOS. TEMA 1.172 DO STF. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 42. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO ÓRGÃO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno Cível interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que julgou procedente Ação Ordinária ajuizada pelo Município de Santa Maria da Vitória.

2. O Município buscou declaração do direito à percepção do repasse integral de sua quota-parte no ICMS efetivamente arrecadado, sem a exclusão dos valores retidos em proveito dos programas estaduais de incentivos fiscais Informática, FazBahia, Proalba, Proauto, Desenvolve e outros, além da condenação do Estado ao pagamento das diferenças relativas ao repasse pago a menor, observada a prescrição quinquenal.

3. O agravante sustenta que a decisão contraria o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.172) e a jurisprudência consolidada deste Órgão Especial, proferida em dezenas de demandas de idêntico conteúdo e pedido.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se os valores que o Estado da Bahia deixa de arrecadar em razão de seus programas de incentivo fiscal — que operam mediante diferimento, dilação de prazo ou crédito presumido — devem ser incluídos na base de cálculo do percentual de 25% destinado aos Municípios, nos termos do art. 158, IV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 1.288.634/GO (Tema 1.172 da repercussão geral), fixou tese vinculante estabelecendo que os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias do art. 158, IV, da CF/88, desde que preservado o repasse da parcela municipal quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.

6. A expressão "produto da arrecadação", contida no art. 158, IV, da CF/88, designa o que foi concretamente recolhido e ingressou no erário. Não há produto a repartir quando o tributo não adentrou os cofres estaduais por força de mecanismo de desoneração que opera antes ou no momento do fato gerador.

7. Os programas DESENVOLVE, PROAUTO, FazBahia, Proalba e demais programas estaduais concedem diferimento do lançamento, dilação de prazo ou crédito presumido, modulando ou postergando a carga tributária antes que qualquer valor adentre o erário. Não há retenção de parcela já arrecadada, mas legítima conformação da obrigação tributária no exercício da competência constitucional do Estado.

8. A situação dos autos não se confunde com a do RE n.º 572.762/SC (Tema 42), em que o ICMS foi efetivamente arrecadado e, em seguida, devolvido ao contribuinte mediante fundo estadual, configurando retenção indevida da parcela municipal reputada inconstitucional pelo STF. No presente caso, os valores sequer ingressam nos cofres estaduais, afastando a aplicação daquele paradigma.

9. Acolher a pretensão municipal implicaria impor ao Estado o dever de repartir receita que não existe em seu erário, sem amparo legal ou constitucional, em indevida interferência judicial na política fiscal estadual e no equilíbrio das contas públicas.

10. Este Órgão Especial firmou jurisprudência reiterada e uniforme no sentido da improcedência de demandas municipais desta natureza, aplicando a tese do Tema 1.172 do STF nos julgamentos da Ação Comum n.º 0014850-88.2016.8.05.0000 e da Ação Originária n.º 0009049-31.2015.8.05.0000, entre dezenas de outros precedentes envolvendo municípios como Lagoa Real, Utinga, Barreiras, Uruçuca, Rio Real, Aracatu, Senhor do Bonfim, Cotegipe, Mundo Novo, Itororó, Teixeira de Freitas e Baianópolis. Manter a decisão agravada romperia com essa orientação consolidada, em desprestígio à segurança jurídica e à isonomia.

IV. Dispositivo e tese

11. Agravo Interno Cível conhecido e provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: 1. A cota-parte de ICMS pertencente aos Municípios incide exclusivamente sobre o montante efetivamente arrecadado e ingressado nos cofres públicos estaduais, nos termos do art. 158, IV, da CF/88. 2. Valores objeto de diferimento, isenção ou qualquer mecanismo de desoneração que opere antes do ingresso do tributo no erário não integram a base de cálculo da repartição constitucional do ICMS. 3. A concessão de incentivos fiscais pelo Estado, desde que preservado o repasse proporcional do tributo efetivamente arrecadado, não viola o pacto federativo nem o art. 158, IV, da CF/88 (Tema 1.172 da repercussão geral).

Dispositivos relevantes citado
s: CF/88, art. 158, IV; CPC, arts. 487, I; 927, III; 1.021; 1.035, § 11; 85, §§ 3º e 5º; RITJBA, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 1.288.634/GO, Tema 1.172 da repercussão geral; STF, RE n.º 572.762/SC, Tema 42 da repercussão geral; TJBA, Ação Comum n.º 0014850-88.2016.8.05.0000, Órgão Especial; TJBA, Ação Originária n.º 0009049-31.2015.8.05.0000, Órgão Especial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno Cível

nº
0000472
-
30
.20
16
.8.05.0000
, em que figura como Agravante o ESTADO DA BAHIA, e, como Agravado, o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DA
R PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão monocrática e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Município de Santa Maria da Vitória, condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora Suplente